Tribunal: STF
Processo: ARE 1352099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – DIREITO AO PERCEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO POR INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA QUE O RECONHEÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LV; e 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Forte nessas premissas, transcrevo, por oportuno, alguns trechos da fundamentação da r. sentença, in verbis: 



    "No mérito, verbera o requerente que exerce a função de lubrificador de máquinas, estando em contato direto com lubrificantes de origem mineral e sintética, que a atividade é descrita em lei como insalubre, porém, não recebe o adicional de insalubridade que lhe é devido. 



    Pontua que a Constituição Federal prevê o direito à percepção de adicional de remuneração para aqueles que executam atividades penosas, insalubres ou perigosas. Todavia, em que pese exercer sua atividade laboral em condição insalubre, não tem sua remuneração acrescida do adicional. 



    Em contestação, o Município aponta que não há previsão na legislação de regência de pagamento de adicional de insalubridade. Embora haja previsão no artigo 112 da Lei Municipal 813/93, tal dispositivo não foi regulamentado, não havendo base legal para a sua concessão. 



    Seu pedido deve ser julgado totalmente improcedente.



    Importa registrar que o art. 7º, inciso XXIII, da Constituição da República de 1988 estabelece ser direito dos trabalhadores "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei". 



    Com a edição da Emenda Constitucional n. 19/98, foi retirado do rol previsto no art. 39, §3º da Constituição Federal, o adicional de insalubridade, deixando, portanto, de ser aplicável o referido dispositivo aos servidores ocupantes de cargo público. 



    Contudo, a referida emenda apenas reservou a instituição do adicional de insalubridade e sua regulamentação aos Estados e aos Municípios, através da edição de normatização específica, sem afastar os direitos dos servidores públicos ao recebimento, desde que comprovada a implementação da condição para a concessão do benefício. 



    Deste modo, a Constituição da República não vedou o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estatutários, mas apenas deixou de incluí-lo no art. 39, razão pela qual, provada a circunstância de insalubridade das atividades exercidas pelo servidor, o respectivo adicional deve ser pago pelo ente público, quando existente lei que o determina. 



    O requerido possui autonomia para criar, organizar e estabelecer os valores da remuneração e demais vantagens financeiras relativas aos seus servidores públicos.



    O requerido possui autonomia para criar, organizar e estabelecer os valores da remuneração e demais vantagens financeiras relativas aos seus servidores públicos. 



    E não obstante a existência desta autonomia, tem-se que o mesmo deve estabelecer o regime normativo de seus servidores, obedecendo aos princípios constitucionais insertos nas normas dos artigos 37 a 41 da Constituição Federal de 1988, o que leva à rejeição da pretensão deduzida pela parte autora quanto à exigência do mencionado adicional.



    (...) 



    Destarte, na ausência de previsão legal, o pedido para pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais sob regime estatutário, dentre eles o autor,lubrificador de máquinas, deve ser indeferido. 



    Posto isso, entendo não ser devido o pagamento do adicional de insalubridade."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente